Tribunal: TJBA
Processo: 8059630-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059630-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ZENAIDE DIAS ESPINOLA

Advogado(s)
:
ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ID n.
87159544)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 85409840), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento

pleiteado

e verificar a ocorrência dos danos morais
em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a legalidade da negativa de cobertura, alegando se tratar de um tratamento experimental; pleiteia a incidência do Tema n. 106 do STJ e a inexistência dos danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde
fornecer os medicamentos na forma prescrita pelo médico assistente.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
059630-90.2024
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e

como Agravad
a ZENAIDE DIAS ESPINOLA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

(ID n.
8
7159544
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)